Tribunal: TJMT
Processo: 1006528-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RAI No 1006528-84.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão no 1058757-974.2019.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na qual contende com Verde Transportes LTDA que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses ou até a realização da assembleia geral de credores.
A parte recorrente contextualiza o recurso “Nos meses de abril e maio de 2015, foram emitidas em favor da Agravante 04 (quatro) Cédulas de Crédito Bancário [...] Inadimplidas as obrigações e regularmente comprovada a constituição da mora da Agravada, restou distribuída a ação possessória, demanda essa em que o ora Agravante postulou pela concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do DL 911/69. [...]” (Id. 123960465, pág. 4)
Menciona que a parte agravada se manifestou nos autos informando estar em recuperação judicial, razão pela qual o magistrado de origem suspendeu o feito, por entender que o débito estava incluso no plano de recuperação judicial.
Aduz que o magistrado de origem se equivocou ao proferir a decisão, pois, “o ora Agravante informou o Juízo que, de um lado, os créditos outrora indevidamente incluídos no plano de recuperação judicial, foram excluídos por acolhimento da divergência pelo Administrador Judicial e, de outro, o prazo de blindagem (stay period) estava findado, pelo que não mais haveria óbice ao prosseguimento do feito, o que se daria com o imediato deferimento da liminar de busca e apreensão.” (Id. 123960465, pág. 5)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito é evidente “que resta comprovado que não há mais prazo de Stay Period vigente, conforme decisões deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como os créditos aqui discutidos foram excluídos do plano de recuperação judicial pelo Administrador judicial.” (Id. 123960465, pág. 16). Por sua o perigo de dano é patente, uma vez que a parte recorrida “detém a posse de 20 bens de propriedade do Agravante de forma injustificada, sem que tenha provado fazer jus a tamanho benefício, não havendo sequer elementos que levem à comprovação de essencialidade.” (Id. 123960465, pág. 17).
Requer a concessão do efeito ativo para determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Inobstante os argumentos tecidos nas razões recursais não identifico nos autos elementos que comprovem o perigo de dano para a parte recorrente.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Retifique-se a autuação deste recurso para constar como agravada a empresa por VERDE TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Igualmente, verifico que a parte recorrente acostou nos autos a guia de pagamento e o comprovante (Id. 124181550, 124174599), assim determino a secretaria que certifique se ocorreu o pagamento das custas deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator